Tribunal: TCU
Processo: 043.902/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 239/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.902/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Tadeu Reis Andrade (XXX.387.655-XX); Glaucia Hara (XXX.109.618-XX); Joao Luiz Rios da Costa Carvalho (XXX.269.911-XX); Jose Geraldo Ribeiro (XXX.506.008-XX); Liomar Mendes Moura (XXX.088.525-XX); Luciana Pampolha Pessoa (XXX.519.982-XX); Marcio Sadao Nishimura Ripardo (XXX.701.764-XX); Marco Antonio de Souza Costa (XXX.388.438-XX); Maria Cristina Martini (XXX.761.501-XX); Nilton dos Santos Souza (XXX.599.364-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.